Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-87.2021.8.11.0025
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001785-87.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOCIEDADE GUARANTA DE TELEVISAO LTDA - ME - CNPJ: 37.445.046/0001-24 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001785-87.2021.8.11.0025

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente(s):

SOCIEDADE GUARANTA DE TELEVISAO LTDA - ME

Recorrido(s):

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NULIDADE AFASTADA.

Afasto a preliminar de nulidade do decisum, na medida em que o mesmo se encontra devidamente fundamentado.

Saliento, conforme enunciado 162 do FONAJE, o art. 489 do NCPC não tem aplicação nesta Justiça especializada, frente ao disposto no vigente art. 38 da Lei 9.099/95.

RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO COM RECUSA DE ENTREGA – SENTENÇA DE PARCIAL PRECEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo, quanto à improcedência da indenização a título de danos morais.

Ora, em se tratando de pessoa jurídica, os danos morais são devidos apenas em casos onde ocorre ofensa à sua honra objetiva, esta não vislumbrada no presente caso.

Saliento, a recursa de entrega da mercadoria, mesmo que considerada como ilícita, não deu ensejo a qualquer mácula à imagem da Recorrente, notadamente quando houve a compra de outro aparelho, não prejudicando o fim então almejado com a aquisição.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O DANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos materiais.

2. A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pela reclamada. Caso contrário, não há indenização a esse título.

3. Sentença parcialmente reformada

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1035932-51.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Por fim destaco que, mesmo que funcionários, prepostos ou sócios administradores tenham diligenciado junto à Recorrida para resolver o imbróglio, sem obter sucesso, tal, assim, como a própria recusa, não caracteriza, por si só, mácula à honra objetiva da Recorrente, esta preservada vez que não houve qualquer prejuízo de suas obrigações profissionais.

Portanto, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, apenas para condenar a Recorrida em relação aos danos materiais.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022